Tribunal: TJDFT
Processo: 0704941-67.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DA VERBA FIXADA. NECESSIDADES. POSSIBILIDADES. PROPORCIONALIDADE. Na fixação dos alimentos devem ser observadas as necessidades do credor e as possibilidades do devedor, visando garantir que o primeiro receba os meios necessários para a sua subsistência e o segundo não seja compelido a arcar com ônus superiores aos que lhe são possíveis, nos termos do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil. Evidenciado que o alimentante possui condição financeira estável, sem outros filhos e não incorrendo em despesas de grande monta, justificada a fixação dos alimentos em patamar mais elevado, com fundamento no binômio necessidades/possibilidades e no princípio da proporcionalidade.